Tribunal: TJMT
Processo: 1013627-76.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013627-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alíquota Progressiva, Índice da Alíquota, Contribuições Previdenciárias, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO ABSTENÇAO DE DESCONTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 7º, §2º, DA LEI 12.016/2019 – VEDAÇÃO DE CONCESSAO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL OU NONANAGIMAL NÃO VERIFICADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADOS
IN INITIO LITIS
–

DECISAO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Inteligência do artigo 7º, §2º da legislação de regência do mandado de segurança.

O Agravante não comprova, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar,
in initio litis
, em direito líquido e certo a ser amparado.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO
contra decisão que indeferiu a liminar, nos autos do Mandado de Segurança nº
1013627-76.2020.8.11.0000, consubstanciada no pedido de determinação às autoridades coatoras que se abstenham de efetuar o desconto na 1ª parcela do 13º salário, a título de contribuição previdenciária, no percentual de 14%. Alternativamente, pugna pelo desconto no percentual de 11%.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a Lei Complementar nº 654/2020, alterou o sistema de contribuição previdenciária dos servidores públicos, aumentando a alíquota de 11% para 14%.

Assevera que é vedado ao Estado, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver aumentado, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os majorou e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os aumentou.

Argumenta que as contribuições sociais só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver modificado.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 51099499, oportunidade em que o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o Agravante não colaciona ao feito, fundamento novo a justificar a modificação da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu a pedido de liminar, face a ausência dos pressupostos para a sua concessão.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Pretende o Impetrante, a determinação às autoridades coatoras que se abstenham de efetuar o desconto na 1ª parcela do 13º salário, a título de contribuição previdenciária, no percentual de 14%, ou, alternativamente, pugna pelo desconto no percentual de 11%.

Consoante ressaltado na decisão agravada, o artigo 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009, estabelece que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento, extensão de vantagem ou

pagamento de qualquer natureza.

Assim, a pretensão de abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, em alíquota majorada prevista recentemente na legislação estadual, encontra óbice na lei que rege o
writ of mandamus
.

A título de esclarecimento, passo a tecer alguns esclarecimentos.

Nos termos do artigo 150, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, é vedado aos Estados, cobrar tributos, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

De mesmo modo, a Carta Magna estabelece em seu artigo 195, §6º, que as constituições sociais só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o principio da anterioridade anual.

A Lei Complementar Estadual nº 654/2020, preconiza em seu artigo 5º, que a majoração da alíquota de contribuição previdenciária entraria em vigor no dia 01 de junho do corrente ano.

E em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato gerador da contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina ocorre uma única vez, no mês de dezembro.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FATO GERADOR. MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO.

1.
Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano
.(...).” (AgInt no REsp 1718560/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2012. FORMA DE APURAÇÃO PREVISTA NA LEI 12.546/2011. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Consoante a jurisprudência do STJ,
a contribuição previdenciária sobre o 13º salário deve ser cobrada de acordo com a Lei 12.546/2011, ou seja, de uma única vez, de acordo com o fato gerador da contribuição que só ocorre uma vez em dezembro de cada ano
(...)” (AgInt no REsp 1783099/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

Destarte, em princípio, tendo em vista que a alíquota vigente na data do fato gerador se trata daquela prevista na Lei Complementar nº 654/2020, não vislumbro a plausibilidade do direito, a justificar a cobrança a menor, não havendo se falar, em sede de cognição sumária, em inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. LEI 12.546/2011. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO 42/2011, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) Na forma da jurisprudência do STJ,
a tributação da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade da gratificação natalina do ano de 2011 deve respeitar a base de cálculo e a alíquota previstas na Lei 12.546/2011, vigente na data do fato gerador, que ocorreu apenas no mês de dezembro do referido ano
(...)” (AgInt no REsp 1445428/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 16/04/2019)

Feitas estas considerações, não se evidencia, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade coatora, ou direito líquido e certo a ser amparado,
in initio litis.

Destarte, para a concessão de liminar, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final. Ausentes um destes, como no caso concreto, de rigor o indeferimento do pedido formulado em sede de antecipação de tutela.

A corroborar o acima exposto:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO.
CONCESSÃO IMEDIATA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS PROVENIENTES DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SEGURADO INATIVO INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CONCEDER A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA. IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A FORMA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA.
RISCO DE DANO OU PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DANO REVERSO PATENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...)2. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que,
implicando a suspensão imediata dos decotes implantados na folha de pagamento do servidor sob a rubrica de imposto de renda e contribuição previdenciária concessão de vantagens remuneratórias, porquanto enseja abdicação de receita tributária, com o correlato reflexo no erário, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela sob o formato de tutela provisória de urgência
, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia. 3.
Consoante se infere da literalidade do artigo 7º, § 2º, da Lei do Mandado de Segurança - Lei nº 12.016/09, que se aplica às tutelas provisórias demandadas em sede de ação de conhecimento, por força do disposto no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, fica obstada a concessão de liminar que implique reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar concessão de vantagem remuneratória e aumento de despesa pública em caráter liminar.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.
(TJDFT,
Acórdão 1149075
, 07180755020188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, DJ 6/2/2019)

Cumpre esclarecer ainda que, não se vislumbra a ineficácia da medida acaso deferida ao final, tendo em vista que a 1ª parcela do 13º salário, conforme consignado pelo próprio Agravante, foi paga no mês de junho do corrente ano.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020